Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736804-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA LEMES POVOA AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 75797045, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Na petição juntada no ID 75844406, a recorrente interpõe agravo interno e requer seja reconsiderada a decisão. Para tanto, limita-se a defender a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e colaciona julgados a amparar sua tese. Por ora, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator